Tribunal: STJ
Processo: 0042773-95.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1072287 - SP(2026/0042773-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: LUCIANA AUGUSTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: THAINA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA - SP408801
LUCAS EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA - SP464210
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de
art. 619
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 35cd3244-8010-49a5-9490-bc203c68642b

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1072287 - SP(2026/0042773-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: LUCIANA AUGUSTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: THAINA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA - SP408801
LUCAS EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA - SP464210
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de
art. 619
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos declaratórios opostos por LUCIANA AUGUSTA DA
SILVA contra acórdão no qual foi desprovido o agravo regimental por ela interposto,
assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO. FRAÇÃO
HABEAS CORPUS
ESPECIAL DE
PARA PROGRESSÃO DE REGIME DE MÃE DE
1/8
CRIANÇA
COM
DEFICIÊNCIA.
PRÁTICA
DE
CRIME
COM
VIOLÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NO
§ 3o, DA
ART. 112,
LEP. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55905277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 9744fd9e-b4c8-45cc-a977-2733ca83ca50

1. Nos termos do art. 112, § 3o, inciso I, da Lei de Execução Penal, a fração
especial de
(um oitavo) de cumprimento da pena para a progressão de
1/8
regime de mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência não
é aplicável nas hipóteses em que a sentenciada tiver cometido crime com
violência ou grave ameaça a pessoa.
2. No caso dos autos, não se vislumbra o apontado constrangimento ilegal,
pois as instâncias ordinárias indeferiram a aplicação da progressão
especial de regime por ter sido a paciente condenada pela prática do delito
de roubo majorado por lesão corporal grave, aplicando corretamente o óbice
estabelecido de forma expressa no texto da lei.
3. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
sendo certo, ainda, que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo para ações de controle de constitucionalidade.
4. Agravo regimental desprovido.

A defesa alega, em síntese, que há omissão no acórdão embargado quanto
às teses de convencionalidade, interpretação conforme a Constituição e tratados de
direitos humanos, proteção insuficiente da criança com deficiência, bem como acerca
do
em relação aos paradigmas invocados na decisão monocrática.
distinguishing
Suscita, ainda, a existência de contradição, ao argumento de que "o acórdão
embargado afirmou, de um lado, que não compete ao Superior Tribunal de Justiça
", e, "
examinar suposta violação a dispositivos constitucionais
de outro, concluiu que
não se vislumbraria ofensa à proporcionalidade, à isonomia e à individualização da
pena, além de assentar que não haveria como interpretar a norma de forma diversa
" (e-STJ fl. 70).
sem negativa de vigência ao texto legal
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator)
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55905277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 9744fd9e-b4c8-45cc-a977-2733ca83ca50

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator

613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

No caso em tela, não se faz presente nenhum dos citados defeitos.
O acórdão embargado expõe, de forma clara e suficiente, que o
indeferimento do pedido de incidência da fração especial para a progressão de regime
prevista no art. 112, § 3o, da Lei de Execução Penal, foi devidamente motivado no
caso concreto pela aplicação do óbice estabelecido expressamente no inciso I para as
hipóteses que envolvem crimes cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa.
Ressaltou-se que, não obstante a natureza humanitária da progressão
especial de regime, não se vislumbram as possibilidades de interpretação da vontade
do legislador apontadas pela defesa, por resultarem na completa negativa de
vigência da norma.
Não procede, ainda, a invocação do
, pois, na decisão
distinguishing
monocrática agravada, apenas foram mencionados julgados sobre hipóteses similares
de indeferimento do benefício pleiteado, nos quais tampouco foi reconhecida
excepcionalidade à aplicação literal da norma, mantidas as devidas particularidades.
Note-se que tais precedentes nem mesmo foram reproduzidos no acórdão.
Ademais, ao contrário do que assevera a embargante, não há proposições
logicamente inconciliáveis entre si no acórdão embargado, no qual não se verifica
manifestação sobre a constitucionalidade da aplicação do impeditivo legal no caso
concreto. Destacou-se, inclusive, que não compete ao Superior Tribunal de Justiça a
análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Suprema
Corte, sendo certo, ainda, que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo para ações de controle de constitucionalidade.
Portanto, constata-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
Documento eletrônico VDA55905277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 9744fd9e-b4c8-45cc-a977-2733ca83ca50

É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 9744fd9e-b4c8-45cc-a977-2733ca83ca50

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0042773-9
HC 1.072.287 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00038033920258260996 00212019620258260996 212019620258260996
38033920258260996
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUCAS EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THAINA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA - SP408801
LUCAS EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA - SP464210
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCIANA AUGUSTA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCIANA AUGUSTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: THAINA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA - SP408801
LUCAS EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA - SP464210
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264115501:320188818@
2026/0042773-9 - HC 1072287 Petição : 2026/0031243-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:38
Código de Controle do Documento: 4AA56521-7229-4F94-A680-19EBE6971C21